Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-17.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005971-17.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 054.036.381-21 (RECORRIDO), VANESSA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 703.348.851-32 (ADVOGADO), ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES - CPF: 208.622.021-91 (RECORRENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do D. Relator e dou parcial provimento ao RI tão só para afastar a condenação por dano material, mantendo a condenação a título de dano moral. Oportuno pontuar que as imagens colacionadas aos autos não retratam o efetivo dano material ou mesmo a sua quantificação, se acaso ocorrido. Oportuno pontuar que o dano material deve ser comprovado e não presumido. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DOS DANOS ALEGADOS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença de primeiro grau, prolatada em Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, que condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para comprovar os prejuízos materiais alegados – cuja quantificação depende de documentos como notas fiscais, orçamentos ou recibos; (ii) e se os transtornos decorrentes dos vícios no imóvel, por si só, atingem o patamar necessário para caracterizar danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da Inexistência de Prova dos Danos Materiais:

- Constatou-se que, apesar de a autora ter juntado fotografias e vídeos que indicam a existência de defeitos, não foi apresentada prova documental idônea (notas fiscais, orçamentos ou recibos) que individualize e quantifique, de forma precisa, os prejuízos alegados no valor de R$ 6.000,00.

- À luz do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova do dano material recai sobre a parte autora, razão pela qual a ausência de documentação robusta impede a confirmação de seu prejuízo.

2. Dos Danos Morais:

- Quanto à indenização por danos morais, entendo que o simples descumprimento contratual e os inconvenientes decorrentes de infiltrações e goteiras, embora possam causar transtornos, constituem, isoladamente, aborrecimentos inerentes às relações contratuais.

- Para que haja indenização por danos morais seja necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade – elemento que não restou demonstrado nos autos –, afastando, assim, o pleito indenizatório.

3. Da Alegação de Força Maior:

- O requerido invoca a ocorrência de chuvas torrenciais como suposto caso fortuito e de força maior, o que, apesar de afetar toda a região, não pode ser considerado causa exclusiva dos prejuízos, pois os esforços para mitigar os danos foram demonstrados.

- Portanto, a ocorrência do evento meteorológico não enseja, por si só, a atribuição de responsabilidade para fins indenizatórios, principalmente na ausência de prova dos danos materiais e de ofensa à dignidade que justifique danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos de indenização por danos materiais e por danos morais, em razão da ausência de prova idônea que comprove os prejuízos alegados.

Tese de Julgamento: “O mero descumprimento contratual e os transtornos decorrentes dos vícios no imóvel não são suficientes para ensejar indenização por danos materiais ou morais, sendo imprescindível a comprovação robusta e documental dos prejuízos e da ofensa aos direitos da personalidade para a configuração dos referidos danos.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TRMT, N.U 1004721-37.2024.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025; TRMT, N.U 1005255-96.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face do disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela autora contra a sentença de primeiro grau que, em sede de Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da incial com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para

CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais ocasionados ao requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

CONDENAR, o requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”

A parte recorrente sustenta que os supostos danos materiais não foram devidamente comprovados, pois não houve juntada de documentos como notas fiscais, orçamentos ou recibos que individualizem e quantifiquem os prejuízos alegados, limitando-se a apresentar fotografias e vídeos.

No tocante aos danos morais, defende que o mero descumprimento contratual e o aborrecimento decorrente dos fatos – ainda que ocasionados por condições climáticas adversas – não são suficientes para ensejar indenização por danos morais, afastando inclusive a hipótese de responsabilização quando se trata de evento fortuito ou de força maior.

Passo à análise das insurgências recursais.

I – PRELIMINAR

- Complexidade da cauxa

Rejeito a preliminar de complexidade da causa, uma vez que os elementos de prova juntados aos autos (imagens, vídeos e demais documentos acostados durante a instrução) são suficientes para a formação do convencimento, permitindo o deslinde da lide sem a necessidade de prova pericial de elevado grau técnico.

Assim, não subsiste irregularidade que inviabilize o julgamento pelo juizado especial.

II – MÉRITO

1. Da Inexistência de Prova dos Danos Materiais

Observa-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar, por meio de prova documental robusta, a existência dos prejuízos materiais alegados.

Analisando os autos, constata-se que, embora a autora tenha apresentado fotografias e vídeos que demonstram alguns supostos defeitos no imóvel, não foi corroborada por prova documental robusta – como notas fiscais, orçamentos ou recibos – que individualize o valor dos supostos danos, tais como os prejuízos com o sofá, climatizador, mesa e televisão, para se concluir por uma a quantificação dos prejuízos alegados em R$ 6.000,00.

O ônus probatório recai sobre a parte autora, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, e, diante da ausência de elementos objetivos que individualizem os prejuízos dos móveis e aparelhos supostamente danificados, concluo que não restou comprovado o dano material na forma pleiteada.

2. Dos Danos Morais

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o simples descumprimento contratual e os transtornos oriundos das infiltrações e goteiras – por maiores que sejam aborrecimentos e inconveniências – não atingem o patamar necessário para a reparação extrapatrimonial.

A análise dos autos revela que, embora o imóvel tenha apresentado vícios na estrutura, há comprovação de que o locador reagiu, ainda que minimamente, por meio de promessas de manutenção e até concessão de redução do aluguel, demonstrando, inclusive, esforços para solucionar a questão.

Contudo, entendo que o simples inadimplemento contratual ou os inconvenientes oriundos das infiltrações, embora indesejáveis, não ensejam a reparação por danos morais, salvo se comprovada ofensa aos direitos da personalidade – o que não ocorre no presente caso. Dessa forma, a situação se insere no cotidiano das relações contratuais sem gerar a ofensa grave que justifique a compensação por danos morais no valor pleiteado.

Nesse sentido, já decidiu a TRMT:

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de chácara de recreio e condenou a reclamada à restituição parcial dos valores pagos. A recorrente pleiteia a devolução integral dos valores despendidos e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à restituição integral dos valores pagos em razão da rescisão contratual motivada por loteamento irregular e embargo ambiental; e (ii) verificar se a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em grau recursal é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, sendo permitido o exame de novas provas para garantir o alcance da verdade real. No caso, os documentos apresentados pela recorrente demonstram o pagamento integral do valor do contrato, impondo-se a restituição total da quantia despendida.

O inadimplemento contratual por parte da reclamada decorreu da comercialização de loteamento irregular, posteriormente embargado pelo Ministério Público, impossibilitando a fruição do bem pelo adquirente. Diante disso, a rescisão do contrato deve ser acompanhada da devolução integral dos valores pagos, evitando o enriquecimento sem causa do vendedor.

O descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral. A configuração do dano extrapatrimonial exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Os transtornos suportados pela parte autora, ainda que relevantes, caracterizam meros dissabores inerentes às relações negociais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo quando há circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade da parte lesada, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão de embargo ambiental e loteamento irregular, impõe a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente.

A juntada de documentos em fase recursal é admissível quando visa à busca da verdade real e não configura comportamento de má-fé.

O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade do contratante prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, X; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 405; Código de Processo Civil, art. 435; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1001220-64.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 01/08/2022, DJE 02/08/2022; TJMT, Recurso Inominado nº 1029917-32.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 04/07/2023, DJE 05/07/2023.

(N.U 1012505-80.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

3. Da Alegação de Força Maior

O recorrente sustenta que as fortes chuvas torrenciais, que afetaram a região e elevaram abruptamente os níveis dos rios, configuram caso fortuito, excludente de responsabilidade do locador.

Analisando os autos, reconheço que, embora os registros de condições meteorológicas evidenciem um período de precipitação extraordinária, tal fato afeta toda a região e, quando somado às medidas eventuais adotadas pelo locador (como a oferta de realocação e reduções contratuais), não pode ser isolado como causa exclusiva dos supostos prejuízos.

Ademais, mesmo se se admitir a ocorrência de evento de força maior, o mesmo não afasta o dever do locador de adotar todas as medidas razoáveis para mitigar os danos, o que, diante da comprovação dos esforços de comunicação e realocação, foi demonstrado de forma a impedir a condenação em indenização.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e por danos morais, em razão da ausência de prova idônea e robusta que comprove os prejuízos alegados.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025